Tribunal: STJ
Processo: 1500249-90.2019.8.26.0621
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752926 - SP (2024/0358183-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO RAFAEL VAL FONTES
ADVOGADO
: RAUL DOS SANTOS PINTO MADEIRA - SP318890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FABIO WASHINGTON DA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO - SP231033
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INGRESSO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE
DROGAS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, conhecendo do agravo,
não conheceu do recurso especial, com fundamento nas Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a validade da prova
decorrente da entrada de policiais em domicílio, entendendo haver fundadas razões e
autorização do morador, em contexto de crime permanente de tráfico de drogas.
3. O agravante sustenta que: (i) a decisão monocrática incorreu em erro de direito ao
aplicar a
pois o que se pretende seria apenas a revaloração jurídica das
Súmula 7/STJ,
provas, e não seu reexame; (ii) houve violação ao
do CPP, porque a condenação se
art. 155
baseou exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial; e (iii) a prova
produzida é ilícita, por ausência de mandado judicial e de autorização válida para o
ingresso no domicílio, violando o
o, XI, da Constituição Federal.
art. 5
4. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo, por entender que a
decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ quanto ao ingresso
domiciliar em casos de crime permanente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial, com fundamento nas Súmulas 7 e 83/STJ, deve ser reformada,
considerando as alegações de ilicitude da prova e violação ao
do CPP.
art. 155
Documento eletrônico VDA52256826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 06908ab2-83b4-4faa-9f23-593dae619b91

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática examinou detidamente as razões recursais e aplicou, com
precisão técnica, os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, com base em premissas fáticas
firmadas pelas instâncias ordinárias.
7. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentou a validade do ingresso
domiciliar na presença de fundadas razões de flagrante delito, considerando o tráfico de
drogas como crime permanente.
8. A decisão monocrática não se limitou à aplicação automática das súmulas, mas se
baseou em premissas fáticas estabelecidas na origem, destacando a coerência das
declarações dos policiais e os elementos materiais de prova apreendidos.
9. O pedido de absolvição ou reconhecimento da ilicitude da prova pressupõe a revisão da
dinâmica fática estabelecida pelas instâncias ordinárias, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
10. O Tribunal local foi categórico ao afirmar que houve autorização para o ingresso e
indícios concretos de crime permanente, afastando a alegação de violação domiciliar.
11. A decisão agravada apoiou-se em jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas do STJ,
que admite a entrada em domicílio sem mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões objetivas de flagrante delito.
12. A alegação de violação ao
do CPP não prospera, pois a condenação não se
art. 155
baseou apenas em elementos do inquérito, mas também em prova judicializada, consistente
em depoimentos colhidos sob contraditório e nas apreensões documentadas em auto regular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando há fundadas razões
2.
objetivas de flagrante delito, especialmente em casos de crime permanente.
A revisão da
dinâmica fática estabelecida pelas instâncias ordinárias é vedada em sede de recurso
3.
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
A condenação pode ser fundamentada em prova
judicializada, consistente em depoimentos colhidos sob contraditório e apreensões
documentadas em auto regular, não havendo violação ao
do CPP.
art. 155
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XI; CPP,
Súmulas 7 e 83/STJ.
art. 5
art. 155;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 797.558/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC 891.384/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta
19/3/2025;
Turma, DJe
STJ, AgRg no HC 982.007/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
29/10/2024;
Sexta Turma, DJe
STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
7/5/2025;
Terceira Seção, DJe 15/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52256826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 06908ab2-83b4-4faa-9f23-593dae619b91

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52256826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 06908ab2-83b4-4faa-9f23-593dae619b91

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752926 - SP (2024/0358183-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO RAFAEL VAL FONTES
ADVOGADO
: RAUL DOS SANTOS PINTO MADEIRA - SP318890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FABIO WASHINGTON DA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO - SP231033
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INGRESSO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE
DROGAS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, conhecendo do agravo,
não conheceu do recurso especial, com fundamento nas Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a validade da prova
decorrente da entrada de policiais em domicílio, entendendo haver fundadas razões e
autorização do morador, em contexto de crime permanente de tráfico de drogas.
3. O agravante sustenta que: (i) a decisão monocrática incorreu em erro de direito ao
aplicar a
pois o que se pretende seria apenas a revaloração jurídica das
Súmula 7/STJ,
provas, e não seu reexame; (ii) houve violação ao
do CPP, porque a condenação se
art. 155
baseou exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial; e (iii) a prova
produzida é ilícita, por ausência de mandado judicial e de autorização válida para o
ingresso no domicílio, violando o
o, XI, da Constituição Federal.
art. 5
Documento eletrônico VDA52256829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:37
Código de Controle do Documento: 190e9133-036d-4bad-b809-65f4558e5b63

4. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo, por entender que a
decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ quanto ao ingresso
domiciliar em casos de crime permanente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial, com fundamento nas Súmulas 7 e 83/STJ, deve ser reformada,
considerando as alegações de ilicitude da prova e violação ao
do CPP.
art. 155
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática examinou detidamente as razões recursais e aplicou, com
precisão técnica, os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, com base em premissas fáticas
firmadas pelas instâncias ordinárias.
7. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentou a validade do ingresso
domiciliar na presença de fundadas razões de flagrante delito, considerando o tráfico de
drogas como crime permanente.
8. A decisão monocrática não se limitou à aplicação automática das súmulas, mas se
baseou em premissas fáticas estabelecidas na origem, destacando a coerência das
declarações dos policiais e os elementos materiais de prova apreendidos.
9. O pedido de absolvição ou reconhecimento da ilicitude da prova pressupõe a revisão da
dinâmica fática estabelecida pelas instâncias ordinárias, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
10. O Tribunal local foi categórico ao afirmar que houve autorização para o ingresso e
indícios concretos de crime permanente, afastando a alegação de violação domiciliar.
11. A decisão agravada apoiou-se em jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas do STJ,
que admite a entrada em domicílio sem mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões objetivas de flagrante delito.
12. A alegação de violação ao
do CPP não prospera, pois a condenação não se
art. 155
baseou apenas em elementos do inquérito, mas também em prova judicializada, consistente
em depoimentos colhidos sob contraditório e nas apreensões documentadas em auto regular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52256829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:37
Código de Controle do Documento: 190e9133-036d-4bad-b809-65f4558e5b63

13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando há fundadas razões
2.
objetivas de flagrante delito, especialmente em casos de crime permanente.
A revisão da
dinâmica fática estabelecida pelas instâncias ordinárias é vedada em sede de recurso
3.
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
A condenação pode ser fundamentada em prova
judicializada, consistente em depoimentos colhidos sob contraditório e apreensões
documentadas em auto regular, não havendo violação ao
do CPP.
art. 155
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XI; CPP,
Súmulas 7 e 83/STJ.
art. 5
art. 155;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 797.558/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC 891.384/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta
19/3/2025;
Turma, DJe
STJ, AgRg no HC 982.007/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
29/10/2024;
Sexta Turma, DJe
STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
7/5/2025;
Terceira Seção, DJe 15/5/2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por BRUNO RAFAEL VAL
contra a decisão monocrática que, conhecendo do agravo, não conheceu do
FONTES
recurso especial, com fundamento nas Súmulas 7 e 83 do STJ.
A decisão agravada manteve o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que
reconheceu a validade da prova decorrente da entrada de policiais em domicílio,
entendendo haver fundadas razões e autorização do morador, em contexto de crime
permanente de tráfico de drogas.
Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão monocrática
incorreu em erro de direito ao aplicar a
pois o que se pretende seria apenas a
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica das provas, e não seu reexame; (ii) que teria havido violação ao art. 155
do CPP, porque a condenação se baseou exclusivamente em elementos colhidos no
Documento eletrônico VDA52256829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:37
Código de Controle do Documento: 190e9133-036d-4bad-b809-65f4558e5b63

inquérito policial; (iii) que a prova produzida é ilícita, por ausência de mandado judicial e
de autorização válida para o ingresso no domicílio, o que violaria o
o, XI, da
art. 5
Constituição Federal.
Requer o provimento do agravo regimental, para que seja reconsiderada a
decisão monocrática e conhecido o recurso especial.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo, por
entender que a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência
do STJ quanto ao ingresso domiciliar em casos de crime permanente, como o tráfico de
drogas.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental,
mas nego-lhe provimento.
A decisão agravada examinou detidamente as razões recursais e aplicou, com
precisão técnica, os óbices sumulares pertinentes, em especial as Súmulas 7 e 83 do STJ,
com base em premissas fáticas firmadas soberanamente pelas instâncias ordinárias.
Reconheceu-se, expressamente, que o acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo, ao julgar a apelação, fundamentou a validade do ingresso domiciliar na presença de
fundadas razões de flagrante delito, observando que o tráfico de drogas constitui crime
permanente.
A decisão monocrática, portanto, não se limitou à aplicação automática das
súmulas, mas fundamentou-se em premissas fáticas estabelecidas na origem, destacando a
coerência das declarações dos policiais e os elementos materiais de prova apreendidos.
O agravo regimental insiste na tese de que não há necessidade de reexame de
provas, pois o debate seria de direito. No entanto, o próprio pedido de absolvição ou
reconhecimento da ilicitude da prova pressupõe a revisão da dinâmica fática estabelecida
pelas instâncias ordinárias.
O Tribunal local foi categórico ao afirmar que houve autorização para o ingresso
e indícios concretos de crime permanente, afastando a alegação de violação domiciliar.
Alterar essa conclusão demandaria revolvimento do acervo probatório, o que é vedado em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52256829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:37
Código de Controle do Documento: 190e9133-036d-4bad-b809-65f4558e5b63

A decisão agravada apoiou-se em jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas
do STJ, a qual admite a entrada em domicílio sem mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões objetivas de flagrante delito.
Foram citados precedentes paradigmáticos, inclusive julgados pelo próprio
Relator, que confirmam essa orientação: AgRg no HC 797.558/SP, de minha relatoria,
Quinta Turma, DJe
AgRg no HC 891.384/PE, de minha relatoria, Quinta
19/3/2025;
Turma, DJe
AgRg no HC 982.007/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
29/10/2024;
Turma, DJe 7/5/2025.
Tais precedentes reafirmam o entendimento de que a busca domiciliar é legítima
quando amparada em justa causa devidamente demonstrada, sendo inadmissível a
desconstituição dessa conclusão por via especial sem reexame fático.
Além disso, a decisão monocrática corretamente aplicou a
pois
Súmula 83/STJ,
o acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte.
A validade do ingresso domiciliar em hipóteses de crime permanente é tese
reiterada pela Terceira Seção, a exemplo do julgamento do HC 877.943/MS, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz (DJe
, que fixou a tese de que a fuga, a admissão do
15/5/2024)
morador e outros elementos objetivos podem configurar fundadas razões para o ingresso
policial.
A alegada violação ao
do CPP também não prospera. A condenação não
art. 155
se baseou apenas em elementos do inquérito, mas em prova judicializada, consistente em
depoimentos colhidos sob contraditório e nas apreensões documentadas em auto regular.
A decisão monocrática examinou esse ponto e afastou a tese defensiva com
fundamento expresso nas provas e precedentes, evidenciando coerência interna e
fundamentação idônea.
Ante o exposto,
, mantendo
nego provimento ao agravo regimental
integralmente a decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, por incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52256829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:37
Código de Controle do Documento: 190e9133-036d-4bad-b809-65f4558e5b63

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0358183-0
AREsp 2.752.926 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15002499020198260621
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIO WASHINGTON DA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO - SP231033
AGRAVANTE
: BRUNO RAFAEL VAL FONTES
ADVOGADO
: RAUL DOS SANTOS PINTO MADEIRA - SP318890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: SIDNEY SANTIAGO GRACA FILHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO RAFAEL VAL FONTES
ADVOGADO
: RAUL DOS SANTOS PINTO MADEIRA - SP318890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FABIO WASHINGTON DA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO - SP231033
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454492905601194<1@
2024/0358183-0 - AREsp 2752926 Petição : 2025/0088816-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:22:20
Código de Controle do Documento: 418B2E15-6EB4-434A-BDF9-ADAE977D666B